Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) e dos crimes de injúria (art. 140, caput, c/c art. 141, §3o, CP) e ameaça (art. 147, §1o, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006). A Defesa alegou a desnecessidade da prisão cautelar, por ausência de risco atual à vítima, primariedade técnica do paciente, inexistência de lesões e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada na periculosidade do paciente, evidenciada pelo comportamento violento, histórico de agressões anteriores e reincidência em crimes de violência doméstica contra a mulher.
4. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, sendo justificada pela escalada de violência, uso de arma branca, agressões presenciadas por menores e relatos de ciúme excessivo associados ao uso de álcool e entorpecentes.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da reiteração criminosa e do elevado grau de risco à vítima.
6. A decisão judicial impugnada observa os requisitos dos artigos 312, 313 e 282, §6o, do Código de Processo Penal, estando ausente qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. O Estado deve agir de forma preventiva na proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sendo a prisão preventiva instrumento legítimo para garantir a eficácia das medidas protetivas e evitar novos episódios de violência.
8. A posterior decisão que manteve a prisão preventiva, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas e extinguiu a punibilidade quanto ao crime de injúria (por renúncia da vítima), não altera o quadro fático-jurídico que justifica a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.